Tribunal: TJBA
Processo: 8007488-44.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8007488-44.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: RODRIGO MARCHETTO e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO MARCHETTO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE SIMÕES FILHO, 1ª VARA CRIMINAL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006). PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR PROVA ILÍCITA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR FUNDADA EM ALEGADO "NERVOSISMO".
AUSÊNCIA DE "FUNDADA SUSPEITA" (ART. 244 DO CPP). TESE QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ESTREITA DO
WRIT.

CONSTATADA A LEGALIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA, VERIFICOU A REGULARIDADE PROCESSUAL E AFIRMOU QUE A ANÁLISE DA TESE DA DEFESA DEVE SER APRECIADA NA INSTRUÇÃO, DE MANEIRA VERTICALIZADA E SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO.
PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT.

ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
impetrado com o objetivo de trancar ação penal instaurada pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a alegação de ilicitude da prova, baseada na ausência de fundada suspeita para a busca pessoal, autoriza o trancamento da ação penal de plano, na via estreita do
habeas corpus
, ou se a análise da legalidade da abordagem policial demanda dilação probatória a ser realizada no curso da instrução criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O trancamento da ação penal pela via do
habeas corpus
constitui medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência manifesta de indícios de autoria e materialidade.

4.
A análise aprofundada das circunstâncias fáticas que ensejaram a abordagem policial, a fim de verificar a existência de fundada suspeita para além da mera impressão subjetiva de "nervosismo", é matéria que exige dilação probatória.

5.
A via estreita do
habeas corpus
não se revela o meio processual adequado para o exame aprofundado de provas, sendo a instrução criminal o momento oportuno para a apuração da legalidade da abordagem, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

6.
Inexistindo ilegalidade flagrante, patente e inequívoca, e havendo indícios mínimos de autoria e prova da materialidade delitiva, não há justa causa para o trancamento prematuro da ação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas corpus
conhecido e denegado.

Tese de julgamento:
1. O trancamento da ação penal em sede de
habeas corpus
é medida excepcional, admitida somente em casos de manifesta atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência inequívoca de lastro probatório mínimo. 2. A alegação de ilicitude da prova obtida em busca pessoal, por ausência de fundada suspeita, quando não demonstrada de plano, demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do
writ
, devendo ser analisada durante a instrução criminal.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 244. Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 00000000000000263068, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, j. 17.11.2025. STJ, AgRg no RHC 211822, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, j. 11.03.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8007488
-
44
.202
6
.8.05.0000

contra ato oriundo da comarca de
Simões Filho
/BA, tendo como impetrantes o be
l
.
RODRIGO MARCHETTO
e como paciente,
HELDER GUIMARÃES MARIANO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR

a ordem.

Salvador, .